Tribunal: TJSP
Processo: 1025988-05.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO IN REM VERSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. Insurgência recursal em relação à ausência de comprovação do repasse dos aluguéis por parte dos apelados. Somente com a apelação a autora apresenta valores e períodos que deixaram de ser adimplidos pela ré, e ainda assim, chega a eles por meio de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO IN REM VERSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. Insurgência recursal em relação à ausência de comprovação do repasse dos aluguéis por parte dos apelados. Somente com a apelação a autora apresenta valores e períodos que deixaram de ser adimplidos pela ré, e ainda assim, chega a eles por meio de presunção e de suposições. A tese como exposta pela apelante não foi ventilada na inicial e na réplica, e não foi esclarecida com a prova oral, revelando inovação recursal que impede a análise da insurgência.
RECURSO NÃO PROVIDO.